Tribunal: STF
Processo: Rcl 91757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 561.836/RN (TEMA RG Nº 5). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação formalizada por Sandra Regina Ribeiro de Sousa e outro (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0805586-19.2022.8.20.5001, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 561.836-RG/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação em fase de liquidação de sentença, ajuizada com o objetivo de apurar, em percentual e com base no mês de março/1994, o índice da perda remuneratória suportada pela parte em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880, de 1994, e do que foi firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836-RG/RN, em sede de repercussão geral.
 
 3. Noticiam que o setor contábil da Contadoria Judicial (Cojud) apurou os índices de perda remuneratória sem incluir o valor do abono constitucional, pago sob o código 234 no contracheque dos servidores que, no período respectivo, recebiam aquém de um salário mínimo, e tomando como referência os meses de março e julho de 1994.
 
4. Informam que o Tribunal reclamado, em desconformidade cm o paradigma apontado como violado e com a lei que instituiu a URV, elaborou o seu próprio cálculo em valor nominal, desconsiderando a rubrica do abono constitucional e adotando como parâmetro para a conversão o mês de julho/1994, declarando a liquidação como zero para todas as ora reclamantes.  
 
5. Relatam que interpuseram o recurso de apelação, impugnando o resultado da liquidação, uma vez que o Juízo reclamado, ao calcular a perda, sem computar o valor do abono constitucional e em valor nominal com base em julho/1994, contrariou frontalmente a Lei nº 8.880, de 1994, a sentença liquidanda e, sobretudo, a tese fixada no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), que exige o cálculo em percentual, sem qualquer compensação com aumentos remuneratórios supervenientes. Diz da negativa de provimento do referido recurso.
 
6. Registram que os recursos especial e extraordinário interpostos tiveram seus seguimentos obstados e que o respectivo agravo interno teve seu provimento negado.
 
7. Sustentam em síntese, que o julgamento da liquidação de sentença confirmado pelo TJRN apresenta dois vícios: (i) a exclusão do abono constitucional do cálculo; e (ii) a adoção de julho/1994 como mês de referência para a conversão da moeda. Alegam que todas essas circunstâncias configuram clara desconsideração da tese firmada pelo STF no RE nº 561.836/RN, Tema RG nº 5. 
 
8. Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Buscam a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando seja proferida nova decisão observando: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. No caso em tela, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RG/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral. Eis sua ementa:
 
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE nº 561.836-RG/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, p. 10/02/2014).
 
14.  Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses, com eficácia vinculante: 
 
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”	
 
15. Na origem, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sede de liquidação de sentença, negou provimento à apelação interposta pela ora reclamante, mantendo o entendimento singular que reconheceu a ausência de perdas remuneratórias passíveis de execução, em decisum assim fundamentado (e-doc. 7; grifos e destaques do original): 
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, E PRESCRIÇÃO, AMBAS SUSCITADAS PELA PARTE APELADA. REJEIÇÃO. MÉRITO: COMANDO MONOCRÁTICO QUE, COM BASE NO LAUDO PERICIAL, RECONHECEU COMO “ZERO” A LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 8.880/94, NO RE Nº 561.836/RN E NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PERDAS PONTUAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(...)
Conforme relatado, buscam os Apelantes a reforma da sentença que reconheceu como “zero” a liquidação promovida em desfavor da Fazenda Pública Estadual, extinguindo o feito com base nos cálculos elaborados pelo perito judicial. 
Inicialmente, cumpre destacar que é possível o magistrado, na apreciação do conjunto probatório dos autos, desconsiderar as conclusões do laudo pericial, desde que o faça motivadamente. 
Isto porque, o Juiz tem o perito como seu auxiliar, não estando adstrito a conclusão por ele elaborada no laudo, cabendo ao magistrado avaliar a prova produzida e ver se é necessária à formação do seu convencimento, nos termos do art. 479 do CPC, o qual segue abaixo transcrito:
(...).
Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das partes.” (2016, p. 1196) 
Assim, o CPC faculta ao juiz ser auxiliado por um perito para a produção da prova técnica necessária, o que não se confunde com a vinculação do magistrado ao laudo elaborado pelo expert. 
Entretanto, o art. 477, § 2º, incisos I e II, do CPC, autoriza o magistrado a determinar, ex officio, ou a requerimento das partes, a complementação do laudo, ainda que de ofício, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. 
Ademais, observa-se que os Apelantes foram intimados para se manifestarem acerca da complementação do laudo pericial, apresentando, inclusive, impugnação, o que, a meu ver, não se contrapõe ao princípio da não surpresa, de modo que não assiste razão aos Recorrentes.
In casu, com o referido trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, que determinou a atualização dos vencimentos dos Autores, com base na conversão dos valores da remuneração pela forma estabelecida na Lei Federal nº 8.880/1994, observando o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), busca o Exequente a percepção de eventuais perdas salariais.
Com efeito, a Lei Federal nº 8.880/1994, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e instituiu a Unidade Real de Valor (URV), ao tratar dos critérios para a conversão dos vencimentos, soldos e salários em URV, estabeleceu que a conversão dos benefícios em URV seria a partir de 1ª de março de 1994, com a extração da média aritmética dos montantes resultantes da divisão do valor nominal, entre novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia dos respectivos meses, conforme se percebe no art. 22, inciso I e II, da referida lei:
(...)
No que se refere à limitação temporal, deve adstringir-se ao que restou decidido na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, de modo que deve-se ser imposto o entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, assentando que o valor devido ao servidor, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, hipótese na qual nada será devido aos servidores, respeitando-se sempre o princípio da irredutibilidade de vencimentos para o caso do novo padrão remuneratório ser inferior ao antes pago, circunstância em que o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) correspondente, cujo valor será alcançado pelos aumentos subsequentes.
Compulsando os autos, verifico que, o perito judicial, ao confeccionar a planilha conforme as orientações, teve com base na Lei Federal nº 8.880/1994, observando ao disposto no RE nº 561.836/RN e em consonância com os termos da sentença, concluiu pela existência de perdas e ganhos monetários para o servidor entre março e julho de 1994, de modo que o julgador a quo, ao concluir que os servidores tiveram suas perdas corrigidas, ainda que indiretamente, através do pagamento do abono constitucional, resultando na ocorrência de liquidação zero em favor dos Exequentes. 
Ademais, há que se destacar que a liquidação com resultado igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, não representando ofensa à coisa julgada, conforme se verifica dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, adiante colacionados:
(...)
Destarte, estando o laudo elaborado pelo perito, após os devidos esclarecimentos, em consonância com o que determina a Lei 8.880/94, o RE 561.863/RN e o título executivo judicial, não há que se falar em reforma e/ou nulidade da decisão recorrida, notadamente em razão da presunção de legitimidade e veracidade de que goza o laudo pericial.
(...)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. (...)”
 
16. Na sequência, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado mediante aplicação do Tema RG nº 5. A decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do agravo interno, assim ementado (e-doc. 3):

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. TEMA 5/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO ZERO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, em controvérsia envolvendo a conversão dos vencimentos de servidoras públicas estaduais do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994, em fase de liquidação de sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é inadequada a aplicação do Tema 5/STF para negar seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que manteve a homologação de cálculos periciais que resultaram em liquidação zero, por reconhecer a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em consonância com o entendimento vinculante do STF firmado no julgamento do RE nº 561.836/RN, sob o regime da repercussão geral (Tema 5). 
5. O Supremo Tribunal Federal reconhece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, declarando inconstitucional qualquer norma estadual que discipline a conversão do Cruzeiro Real em URV de modo incompatível com a Lei nº 8.880/1994. 
6. O precedente estabelece que eventuais perdas decorrentes da conversão monetária devem ser apuradas até a reestruturação da carreira, vedada a compensação com aumentos remuneratórios supervenientes. 
7. O laudo pericial elaborado na fase de liquidação observa os critérios da Lei nº 8.880/1994, as diretrizes do RE nº 561.836/RN e os limites do título executivo judicial. 
8. A perícia apura a existência de perdas e ganhos monetários no período de março a julho de 1994, concluindo que eventuais perdas foram neutralizadas, ainda que indiretamente, pelo pagamento de abono constitucional, resultando em liquidação com valor igual a zero. 
9. A liquidação zero é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não configura violação à coisa julgada, por representar adequação do título condenatório à realidade fática demonstrada na fase de liquidação. 
10. Inexistem argumentos capazes de afastar a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC, diante da conformidade do acórdão recorrido com precedente vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso não provido. 
Tese de julgamento: 
1. É legítima a negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral. 
2. A conversão de vencimentos do Cruzeiro Real em URV deve observar exclusivamente os critérios da Lei nº 8.880/1994, sendo inconstitucional disciplina estadual incompatível. 
3. A apuração das diferenças decorrentes da conversão monetária pode resultar em liquidação zero, sem ofensa à coisa julgada, quando demonstrada a inexistência de prejuízo remuneratório. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CF/1988, art. 168; Lei nº 8.880/1994, arts. 19 e 22; CPC, art. 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013 (Tema 5 da repercussão geral); STJ, REsp nº 1.011.733/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 01.09.2011.”

17.  Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário dos reclamantes, a autoridade reclamada, longe de contrariar o que decidido no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), aplicou acertadamente o precedente ao caso concreto, não havendo falar em usurpação, teratologia ou violação à autoridade desta Corte. 

18. Com efeito, nos termos do acórdão paradigma (Tema RG nº 5), o direito à diferença de URV não é um aumento ou reajuste salarial, mas uma recomposição remuneratória para sanar uma perda ilegal decorrente de erro de conversão monetária. Justamente por sua natureza recompositória, o valor apurado não pode ser compensado ou absorvido por aumentos remuneratórios supervenientes concedidos a título de reajuste geral ou revisão anual. A lógica é que institutos jurídicos distintos (recomposição de perda e reajuste inflacionário) não se confundem nem se compensam.

 19. No caso, autoridade reclamada não se utilizou de um reajuste geral futuro para abater o débito. Em vez disso, acolheu um laudo técnico que, na apuração das perdas e ganhos no próprio período da conversão monetária (março a julho de 1994), identificou a existência de uma verba paga ("abono constitucional") que teria, na prática, elidido o prejuízo financeiro dos servidores. A liquidação zero não significa, por si só, uma afronta ao precedente, notadamente, pois a tese fixada no Tema RG nº 5 garante o direito à correta apuração das diferenças, mas não garante, abstratamente, a existência de um saldo positivo em todos os casos. É dizer: a apuração de um valor zero é uma conclusão fático-contábil decorrente da aplicação do método de cálculo determinado judicialmente, e não uma negação jurídica do direito.

20. Nesse contexto, não é possível afirmar que o ato reclamado desrespeitou a autoridade do paradigma desta Corte. Ao contrário, o TJRN expressamente invocou o Tema RG nº 5 e determinou sua aplicação, remetendo a apuração do valor exato para a fase de liquidação, conforme a praxe processual. A conclusão de que o valor é zero, baseada em perícia que considerou todas as verbas recebidas no período crítico da conversão, é matéria que escapa ao escopo restrito da reclamação, que não se presta a reexaminar o mérito do laudo pericial ou a natureza jurídica do "abono constitucional" pago à época.

21. Desse modo, a presente medida se revela incabível, pois esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 
3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 28.407-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018)
 
22.  Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator